Tribunal: TJDFT
Processo: 0032333-23.2016.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Vistos etc. A despeito da manifestação materializada pela apelante - Blue Rose Bijuterias e Acessórios LTDA – EPP - através do derradeiro petitório que agitara, demonstrando seu desinteresse na análise do apelo que aviara[1], fulcrado na perda superveniente do seu interesse de agir, em já tendo sido o mérito examinado negativamente, a formulação deve ser assimilada como desistência do recurso interposto. Assim sendo, acolho a manifestação como desistência do apelo formulado pela apelante, resolução que prescinde da oitiva do apelado – Distrito Federal –, consoante dispõe o artigo 998 do CPC, colocando termo ao trânsito do recurso. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao eminente juízo a quo para os atos ulteriores. I. Brasília-DF, 07 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição de Desistência - ID 33967920.